Tribunal: TJMT
Processo: 1007263-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007263-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. S. A. D. S. - CPF: 065.780.701-09 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), E. S. A. D. S. - CPF: 120.760.261-26 (APELANTE), RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 700.853.901-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 700.853.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO (23 HORAS). PERDA DE CONEXÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que arbitrou indenização por danos morais em razão de atraso de voo superior a 23 horas. O pedido recursal consiste na majoração da verba indenizatória do patamar de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00 para cada recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se insuficiente diante de um atraso de 23 horas, e se a majoração pretendida guarda conformidade com os precedentes desta Corte e com a situação fática do núcleo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14, CDC), a qual somente é afastada mediante prova de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu, visto que "manutenção técnica" caracteriza fortuito interno.

O atraso de 23 horas no
destino final
, agravado pela condição de vulnerabilidade dos autores (menores impúberes), configura dano moral que prescinde de prova, diante da frustração e desgaste físico e emocional impostos.

O valor fixado na origem comporta majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, montante que melhor se coaduna com os precedentes desta Câmara e atende ao binômio compensação-prevenção, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo superior a 20 horas, envolvendo passageiros menores, justifica a majoração do dano moral para patamares condizentes com a gravidade da falha e a vulnerabilidade das vítimas.

Problemas técnicos operacionais são riscos inerentes à atividade e não excluem o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Para contextualizar a controvérsia, os autores relataram que adquiriram passagens de Curitiba para Cuiabá com conexão em São Paulo, mas, devido a um atraso no primeiro trecho, perderam a conexão e foram reacomodados em voo que chegou ao
destino
com 23 horas de atraso.

A sentença
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso sustentando que o valor arbitrado é aquém dos danos sofridos. Argumentam que
o atraso
de quase um dia inteiro, exige uma resposta jurisdicional mais severa, pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00 para cada um. Ressaltam o poderio econômico da empresa aérea e a necessidade de reforçar o caráter pedagógico da condenação.

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso para majorar a indenização ao patamar pretendido pelos recorrentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. No caso, é incontroverso o atraso de 23 horas na chegada ao
destino
. A alegação de manutenção não programada da aeronave não afasta o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade da transportadora.

A companhia aérea assume obrigação de resultado, consistente em conduzir o passageiro ao destino nas condições contratadas. O atraso excessivo ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, diante do desgaste físico e emocional imposto aos passageiros.

Na fixação da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa, assegurando também o caráter pedagógico da medida.

Consideradas as peculiaridades do caso — atraso de 23 horas, ausência de assistência material adequada e condição de menores dos apelantes —, o valor de R$ 4.000,00 fixado para cada autor mostra-se inferior aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRETERIÇÃO DE EMBARQUE –VENDA EXCESSIVA DE PASSAGEM (OVERBOOKING) – REACOMODAÇÃO EM VOO COM CARATERÍSTICAS DIVERSAS DO VOO CONTRATADO – NOVO VOO COM CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA DE MAIS DE 20 (VINTE) HORAS – PERDA DE COMPROMISSO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu EMBARQUE PRETERIDO em virtude da venda excessiva de passagens (overbooking), com a reacomodação em voo diverso do contratado - voo com conexão em São Paulo/SP e não direto, resultado em um atraso na chegada de mais de 20h (vinte) horas com perda de compromisso, considerando que o objetivo da viagem era comemorar o aniversário do genitor do Requerente no dia 07/10/2024. 2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável. 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que atende ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401899120238110041,
Da
ta de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor de cada um dos autores.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026